Tribunal: TJDFT
Processo: 0721916-90.2022.8.07.0007
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE BANCÁRIA. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO POR TERCEIRO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FALHA NA SEGURANÇA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. COBRANÇA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. AUSÊNCIA DE ENGANO JUSTIFICÁVEL. DANO MORAL. INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar nulo o contrato de empréstimo objeto dos autos, para condenar o banco PAN na obrigação de não fazer em relação à cobrança de parcelas, para indenizar o autor no valor de R$ 11.033,40 a título de danos materiais e em valor dobrado e, ainda, para condenar o réu ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais. Por fim, a sentença determinou a compensação de valores a receber entre as partes, já que determinou que o autor devolva o valor recebido após a contratação de empréstimo. Em suas razões recursais, alega a legitimidade contratual, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros e, ainda, rebate a condenação em danos materiais e morais.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 47582870). Custas e preparo recolhidos (ID 47582871 a 47582873). Contrarrazões apresentadas (ID 47582876).
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
4. A lide trata de suposta fraude em que a parte autora foi vítima, resultando em contrato de empréstimo consignado, depósito em conta bancária da vítima do valor contratado e cobranças por parte do banco réu referentes às parcelas mensais.
5. O recorrente alega que não houve fraude e que a contratação ocorreu via biometria facial (ID 47582837). Ocorre que o fato de ter ocorrido a contratação mediante uso de selfie não indica, necessariamente, que o consumidor tinha o conhecimento de todas as informações prestadas no contrato, ou até mesmo de que foi o consumidor que enviou a foto, e não um terceiro. Não consta nenhuma assinatura do autor no contrato ou gravação de áudio indicando que o autor estava contratando com o banco réu de forma consciente e voluntária. Além disso, o telefone utilizado na contratação tinha DDD 43 (ID 47582837), enquanto o autor reside em Brasília e possui telefone com DDD 61 (ID 47582004). Por fim, restou claro que terceiro obteve foto do autor para envio ao banco réu (ID 47582810). Desta forma, correta a sentença que determinou a nulidade contratual
6. Sobre o tempo decorrido desde a contratação até a proposição da presente ação, discutido nas razões recursais, em nada interfere na análise recursal. O processo encontra-se apto a julgamento e não há que se falar em prescrição ou decadência.
7. A recorrente aponta erro material no cálculo dos valores anteriormente cobrado. Afirma que o primeiro desconto aconteceu em abril de 2022 e não em março daquele ano. Acontece que, conforme extrato anexado pelo autor, a primeira parcela ocorreria em março de 2022, enquanto a última em fevereiro de 2029 (ID 47582007). Também há comprovação de que o autor foi cobrado em março de 2022, conforme extrato de ID 47582008. Sem razão o recorrente neste ponto.
8. Quanto a cobrança indevida e os valores descontados na aposentadoria do autor, sua devolução deve ocorrer na forma dobrada, como bem pontuou a sentença, em razão da ausência de engano justificável (art. 42, parágrafo único, do CDC).
9. Sobre o dano moral, ele possui a função de compensar alguém em razão de lesão cometida por outrem à sua esfera personalíssima (extrapatrimonial), de punir o agente causador do dano, e, por último, de dissuadir e/ou prevenir nova prática do mesmo tipo de evento danoso.
10. No caso em análise, a falha na prestação do serviço não lesou a honra ou a imagem do autor. Também não se pode falar que o autor sofreu abalos financeiros, já que recebeu o valor supostamente emprestado pelo banco réu de R$ 15.000,00 e o teve sob custódia, podendo utilizá-lo, enquanto as parcelas mensais eram de R$ 394,05 (ID 47582007).
11. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para afastar a condenação em danos morais, mantendo-se os demais termos. Custas já recolhidas. Sem honorários em razão da ausência de recorrente integralmente vencido.
12. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.